Tribunal: STF
Processo: AI 718505
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE INTERCÂMBIO CULTURAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE EXCLUSIVAMENTE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.



    1. Não é possível, em recurso extraordinário, reexaminar fatos e provas (Súmula 279/STF).



    2. Agravo regimental desprovido.